Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700901-22.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JORGE CARVALHO GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. GOLPE DE FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação – o autor ajuizou ação contra Banco objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo obtido por meio de golpe, devolução em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos. 3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com aplicação subsidiária do CC. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar e (ii) a restituição do indébito, em dobro. III. Razões de decidir 5. A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transações na conta do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com número oficial da instituição financeira, com orientações para instalação de aplicativo de segurança, para então acessar o celular e o aplicativo do Banco, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479/STJ. 6. O réu falhou ao não implementar mecanismos de segurança aptos a detectar e prevenir transações incompatíveis com o perfil de consumo do autor, evidenciando omissão no dever de segurança e sigilo. 7. A devolução em dobro dos valores cobrados, art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No processo em exame, a restituição deve ser simples, pois as cobranças pelo Banco se seguiram pelo entendimento de culpa do consumidor pela eclosão dos fatos, sem violação direta à boa-fé. Sentença parcialmente reformada. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdãos 1783957, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 8.11.2023; 1763996, Rel. Renato Scussel, j. 27.9.2023; 1743276, Rel. Alfeu Machado, j. 9.8.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a responsabilidade do fornecedor é excluída quando há culpa apenas do consumidor ou de terceiro. Assevera que no caso vertente, o recorrido permitiu acesso remoto ao seu aparelho, fornecendo dados ao golpista, o que configuraria culpa exclusiva desse. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Desse modo, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo apelante-réu, quanto aos deveres básicos contratuais de cautela e segurança, que não impediu que o terceiro de má-fé, que se apropriou de modo indevido do número do telefone do Banco, contatasse o apelado-autor, para introduzir aplicativo em seu celular, e realizar transações como se fosse ele, no aplicativo móvel do Banco – BRB Mobile” (ID 69438932). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027